Tribunal: STF
Processo: RE 1354200
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546/2011.As receitas decorrentes de vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus estão isentas da contribuição previdenciária prevista no art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011, pois equiparadas às exportações.” (pág. 6 do doc. eletrônico 58).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 76).



    No RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 150, § 6º, da mesma Carta e do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Da inclusão das receitas decorrentes de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus na base de cálculo da contribuição sobre a receita bruta.



    Relativamente às receitas decorrentes das vendas destinadas à Zona Franca de Manaus, entendo que a sentença não comporta reparos, porquanto está em consonância com a jurisprudência das Turmas Especializadas em Direito Tributário desta Corte.



    Nos termos do art. 9º, II, ‘a’, da Lei n.º 12.546/2011: 



    Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei: (Regulamento) 



    II- exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta: 



    a) de exportações;



    Com efeito, considerando que a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus equivale, para todos os efeitos fiscais, à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, certo é que tais valores devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição substitutiva, em face das previsões contidas no art. 40 da ADCT e no art. 4º do Decreto-Lei nº 288/67.



    Ao contrário do que defende a apelante, não se que pode entender que DL 288/67, ao referir ‘constantes da legislação em vigor’, restringiu a equivalência das exportações aos benefícios que vigiam à época de sua edição. A referência à ‘legislação em vigor’ não alcança apenas os enunciados normativos vigentes na publicação do decreto-lei, mas sim aqueles vigentes no próprio período de vigência da indigitada norma.



    Esta, aliás, é a única interpretação razoável para que seja cumprido o intento do Decreto-lei, a saber: ‘criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos’ (art. 1º).



    Repetição do indébito



    Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior.



    Quanto à restituição, pode a autora buscar a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal.



    Em se tratando, por outro lado, de pedido de compensação do indébito, tenho por relevante mencionar que, em qualquer caso, a compensação fica condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial, a teor do que dispõe o artigo 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar n.º 104/2001.



    Em face das alterações promovidas pela Lei n.º 10.637, de 30/12/2002, e legislação posterior (Leis n.ºs 10.833/2003 e 11.051/2004), na redação do art. 74 da Lei n.º 9.430/96, a compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, exceto contribuições previdenciárias ou destinadas a terceiros e precatórios, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.



    Tratando-se de contribuições previdenciárias e/ou contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária, fica afastada a aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430/96, podendo a compensação tributária se dar somente com tributos de mesma espécie e destinação constitucional (art. 89 da Lei n.º 8.212/91, com a redação da Lei nº 11.941/2009, combinado com o art. 26 da Lei n.º 11.457/2007).



    Atualização monetária



    A atualização monetária do indébito incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula nº. 162 do STJ), até a sua efetiva restituição ou compensação, mediante a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4º da Lei nº. 9.250/95, a qual engloba juros e correção monetária.



    Tratando-se, porém, de restituição ou compensação das contribuições previdenciárias mencionadas no caput do artigo 89 da Lei n.º 8.212/91, a atualização monetária deve observar §4º do referido artigo, segundo o qual ‘o valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada’. Essa orientação aplica-se ao presente caso por se tratar de contribuição previdenciária substitutiva.” (pág. 3-5 do doc. eletrônico 58, grifos no original).



    O acórdão impugnado decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.546/2011 e Decreto-lei 288/67, entre outras). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo de origem. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus. Artigo 40 do ADCT. Imunidade. Recepção do elenco de incentivos. DL nº 288/67. Equiparação. Alcance. Questão infraconstitucional. 1. O Plenário da Corte, nos autos da ADI nº 310/AM, analisou o alcance do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e assentou que referida norma transitória permitiu a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4º do Decreto-lei nº 288/1967. 2. As discussões relativas à equiparação prevista no art. 4º do Decreto-lei nº 288/67, para fins da isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, ensejam reinterpretação de normas infraconstitucionais, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 826.779-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, , Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DAS VENDAS PARA EMPRESAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 501.885-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIO FISCAL. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte possui entendimento no sentido de que o tema atinente à equiparação, para efeito de benefícios fiscais, entre as exportações destinadas à Zona Franca e aquelas dirigidas ao estrangeiro é de índole infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    II – Agravo regimental improvido.” (RE 542.368-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator